Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-78.2023.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001290-78.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARIA GORETE LEITE DA SILVA - CPF: 922.410.181-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de demanda com necessidade de perícia técnica, faz-se necessária a extinção do feito em razão da complexidade da matéria e consequente incompetência dos Juizados Especiais.

2. Faturas posteriores em padrões acima das discutidas, o que aparenta se tratar de vazamento (interno ou externo), sendo forçosa a realização da perícia especializada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para:
“a) DECLARAR a inexigibilidade das faturas de água objeto da lide relativa aos meses de junho a outubro de 2022 e fevereiro e março de 2023; b) DETERMINAR que à concessionária requerida proceda a emissão de novas faturas em substituição as faturas de água objeto da lide relativa aos meses de junho a outubro de 2022 e fevereiro e março de 2023, que deverá ser realizada com base na média de consumo de água do autor dos últimos 03 (três) meses anteriores a fatura debatida, ou seja, podendo a cobrança do valor ser inserida proporcionalmente nas faturas vincendas subsequentes do autor. c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da sentença. Em tempo, considerando a procedência da ação, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO de condenação do autor ao pagamento das faturas em aberto somadas no valor de R$ 8.725,78 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos)”
.

Nas razões recursais, em síntese, pugna pela realização de perícia técnica e, de forma alternativa, no mérito, pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não há provas de que não há vazamento interno na matrícula utilizada pela parte autora/recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001290-78.2023.8.11.0023

Polo Ativo

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

Polo Passivo

MARIA GORETE LEITE DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o presente recurso na análise de legalidade das faturas 10/2022, 02/2023 e 03/2023, bem como a ocorrência de danos morais.

Pois bem. Em detida análise ao histórico de faturamento, é possível certificar que os consumos na matrícula utilizada pela parte recorrida, posteriores aos
sub judice,
continuam a aumentar consideravelmente, o que leva a crer que há um vazamento no local (interno ou externo) a interferir nos registros, restando clara a exorbitância.

Destaco o documento – id. 194317731:

Desta forma, forçosa a necessidade de perícia
in loco
, a proporcionar uma certeza quanto à legalidade (ou não) das faturas emitidas na matrícula em voga e, se houver vazamento, de quem seria a responsabilidade.

Nesse sentido, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora.

Recurso Prejudicado.

(N.U 1009944-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1038388-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Desse modo, diante da ausência de parâmetros concretos a amparar o julgamento, necessária a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, motivo pelo qual reconheço

a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda em razão da impossibilidade da produção e prova pericial.

Em face do exposto, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda e julgo o feito extinto sem resolução de mérito, forte no artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Com essas razões,
PROVEJO
o recurso interposto.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024